Tribunal: TJDFT
Processo: 0743022-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-01-17

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0743022-32.2022.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: FLAVIO JOSE DE MELO IMPETRANTE: CLEIDER RODRIGUES FERNANDES AUTORIDADE: JUÍZO DA 6a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelos advogados CLEIDER RODRIGUES FERNANDES e BRUNO CALEO ARARUNA DE OLIVEIRA em favor de FLAVIO JOSE DE MELO, ora paciente, cuja prisão em flagrante, efetuada em 15/12/2022, pela prática, em tese, dos delitos de lesão corporal culposa (art. 303 do Código de Trânsito Brasileiro); evasão de local de acidente (art. 305 do CTB) e embriaguez na condução de veículo automotor (art. 306, § 2o, do CTB), foi convertida em preventiva pela autoridade judicial do NAC. Reputam os impetrantes ausentes os requisitos da prisão preventiva e apontam a excepcionalidade da medida. Aduzem, em síntese, que “não se evidencia a periculosidade do paciente, no caso presente, a justificar a manutenção de sua prisão cautelar pela necessidade abstrata de se resguardar a ordem pública ou assegurar a credibilidade do Poder Judiciário perante a sociedade, sobretudo porque há outras medidas cautelares menos gravosas, mas igualmente adequadas para resguardar a tranquilidade social e a aplicação da justiça”. Requerem, liminarmente, a concessão de liberdade do paciente, “mediante o compromisso de comparecer aos atos processuais, sem prejuízo a estipulação de medidas cautelares diversas da prisão”. Por fim, requerem a concessão da ordem de habeas corpus. O pedido liminar foi indeferido (ID 42368604). Informações prestadas ao ID 42389966. A il. Procuradoria de Justiça oficiou pela admissão do writ e pela denegação da ordem (ID 42412611). O Juízo da 6a Vara Criminal de Brasília, por meio do expediente de ID 42655702, encaminhou cópia da decisão exarada nos autos do Pedido de Relaxamento de Prisão n. 0749517-89.2022.8.07.0001 (ID 42655703), na qual foi revogada a prisão preventiva do paciente. É o relatório. Decido. Diante das informações acostadas aos autos, o presente writ encontra-se prejudicado, em virtude da perda superveniente do interesse processual. Conforme se depreende da decisão colacionada aos autos (ID 42655702), o MM. Juiz da 6a Vara Criminal de Brasília deferiu a liberdade provisória à paciente, com a imposição de medidas cautelares. Pelo exposto, JULGO PREJUDICADO o presente writ, nos termos art. 89, III e XII, do Regimento Interno deste TJDFT. Operada a preclusão, dê-se baixa e arquivem-se os autos. I. Brasília, 16 de janeiro de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador